Tribunal: TJPA
Processo: 0011322-08.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO SIMPLES ? ART. 157, CAPUT, DO CP ? 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE ? Verificado o cometimento da grave ameaça por parte do réu na empreitada criminosa, condição elementar do crime de roubo, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTAIVA. IMPROVIMENTO ? Os Tribunais Superiores adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que breve, não se fazendo necessária para tanto que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que in casu, o recorrente chegou a retirar da esfera de vigilância da vítima o bem roubado no momento em que a obrigou a colocá-lo dentro de sua mochila, o qual somente foi recuperado na ocasião da abordagem policial ao transporte coletivo. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO. Tendo o magistrado a quo incorrido em erro material na segunda fase de dosimetria da pena, impõe-se o redimensionamento da sanção pecuniária, mantendo-se em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão a pena restritiva de liberdade, reduzindo-se para 11 (onze) dias a multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, sem alteração, contudo, do regime inicial de cumprimento fixado no semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, b, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00113222-08.2018.8.14.0006
APELANTE: Deyvid Roberto Mesquita Gonçalves (Def. Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO SIMPLES - ART. 157,
CAPUT
, DO CP -
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE
- Verificado o cometimento da grave ameaça por parte do réu na empreitada criminosa, condição elementar do crime de roubo, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTAIVA.
IMPROVIMENTO
- Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que breve, não se fazendo necessária para tanto que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que
in casu
, o recorrente chegou a retirar da esfera de vigilância da vítima o bem roubado no momento em que a obrigou a colocá-lo dentro de sua mochila, o qual somente foi recuperado na ocasião da abordagem policial ao transporte coletivo.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO. Tendo o magistrado
a quo
incorrido em erro material na segunda fase de dosimetria da pena, impõe-se o redimensionamento da sanção pecuniária, mantendo-se em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão a pena restritiva de liberdade, reduzindo-se para 11 (onze) dias a multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, sem alteração, contudo, do regime inicial de cumprimento fixado no semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º,
b
, do CP.
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, PORÉM DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA PARA
11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, porém, de ofício,
redimensionada a pena pecuniária aplicada ao apelante para 11 (onze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida na plataforma Plenário Virtual, iniciada às 14:00h do dia 27/07/2020 e encerrada às 14:00h do dia 03/08/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00113222-08.2018.8. 14.0006
APELANTE: Deyvid Roberto Mesquita Gonçalves (Def. Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no Art. 157,
caput
, do CP
.

Nas razões recursais, o apelante requer seja desclassificado o crime de roubo a si imputado para o delito de furto, em razão da ausência do elemento subjetivo do crime de roubo no caso em tela, ou seja, violência ou grave ameaça. Postula alternativamente, lhe seja aplicada a causa de diminuição constante do Art. 14, II, do CPB, qual seja, a referente à tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços), ante o fato de que o bem foi imediatamente recuperado, impondo-se a necessidade de observância ao Art. 155, do CPP, no que concerne à impossibilidade de se reconhecer a consumação de um crime com base exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta instância recursal, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 12/09/2018, por volta das 10:00h, na Rodovia BR-316, a vítima Eliana de Lourdes Mello de Britto encontrava-se no interior de um ônibus que faz a linha BENFICA-MURINIM, quando ao passar o viaduto do bairro Coqueiro, o Apelante Deyvid Roberto Mesquita Gonçalves sentou-se ao seu lado e passou a lhe empurrar, ao mesmo tempo em que colocou a mão dentro da mochila que portava, insinuando estar armado e exigindo que ela colocasse seu aparelho celular LGK10 no interior da mesma, bem como ordenou que passasse a sentar na última cadeira do veículo e lhe entregasse todo o dinheiro que portava, ameaçando-lhe, ao proferir as seguintes palavras textuais: ¿
que iria lhe pipocar
¿ se a ofendida não ficasse calada, tendo Eliana de Lourdes Mello de Britto negado possuir dinheiro.

Eliana, mesmo em estado de nervosismo, segurou a mochila do acusado, alarmando estar sofrendo o roubo, e, ao chamar a atenção dos demais passageiros, fez com que estes passassem a agredir o acusado. Posteriormente, Edinaldo Vital Gomes, Policial Militar responsável por conduzir o denunciado à Delegacia, e que estava de serviço com sua equipe, ao passar pela BR-316, próximo ao Colégio Anunciação, foi acionado pelos passageiros do ônibus onde estava ocorrendo o assalto, e ao pararem o ônibus em frente a um posto de combustível, um nacional desceu do coletivo com lesões no rosto, bastante ensanguentado, tendo sido acusado de ser o autor do roubo.

No momento em que o acusado foi revistado pelos policiais militares, encontraram sob sua posse a quantia de R$108,00 (cento e oito reais), uma mochila com documentos pessoais, uma Bíblia, óculos, um boné, uma camisa e um relógio de pulso, tendo a vítima Eliana de Lourdes Mello de Brito, informado aos policiais que Deyvid havia roubado seu celular no interior do ônibus, o qual lhe foi devolvido pela guarnição da polícia militar.

Por fim, refere a exordial que o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à autoridade policial após ter passado por atendimento médico, tendo sido denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções punitivas do Art. 157,
caput
, do CP
.

Analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que a pretensão de desclassificação do crime de roubo pelo qual foi condenado o Apelante, para o crime de furto na modalidade tentada, previsto no art. 155, c/c Art. 14, II, do CP, não merece prosperar, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, destacando-se o auto de apresentação e apreensão de fls. 04-06 do inquérito em apenso, que atestou ter sido encontrado em posse do Apelante, além de outros objetos, a
res
subtraída, um celular de marca LG, modelo K10, de IMEI - A: 356164-08-242161-5 e IMEI - B: 356164-08.242162-3, pertencente à ofendida Eliana de Lourdes Mello de Britto, ressaltando-se as próprias palavras da mesma em sede inquisitorial, que foram corroboradas por depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia, senão vejamos:

O Policial Militar Edinaldo Vital Gomes, o qual estava presente na ocasião da prisão em flagrante do acusado, informou,
verbis
:

¿Que realizou a prisão do denunciado ora presente, que vinham passando na viatura na BR, quando
foram noticiados por alguns passageiros e pelo motorista que estava tendo um furto dentro do ônibus, então pararam a VTR e se depararam com o cidadão vindo de dentro do ônibus todo ensanguentado e uma vítima, uma senhora lhe dizendo que ele havia tentado furtar um celular dela e valores em dinheiro
, então, conduziram os dois, com o celular que estava com ele até a Seccional, de lá o levaram para atendimento médico por conta das lesões que tinha no rosto, enquanto a vítima ficou registrando a ocorrência.
Perguntado se a vítima estava no local
, respondeu que:
sim e que o reconheceu na hora, bem como, foi na mesma viatura que ele para a Delegacia
.
Perguntado se a vítima havia narrado se ele estava com alguma arma de fogo ou se ele fez algum tipo de ameaça
, este respondeu que:
ela falou que sentou lá, e ele sentou do lado dela e pediu para ela passar o celular para ele, aí ela passou o celular para ele; não conformado, voltou para o lado da vítima e pediu para que lhe entregasse sua bolsa, querendo dinheiro, ela lhe disse que não possuía dinheiro, aí o pessoal que estava no ônibus viu a situação, ela deu alarme e o pessoal o agrediu dentro do ônibus
.¿.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 29 de novembro de 2018, ex-vi. mídia de fls. 24, a outra testemunha compromissada, Policial Militar Lígia da Silva Marques, relatou em juízo,
verbis
:
¿Que nossa guarnição estava passando pela BR quando fomos
acionados pelos passageiros do ônibus informando que estaria ocorrendo um assalto dentro do ônibus, aí o ônibus parou e fizemos a intervenção
. Já nos deparamos com ele (o denunciado) ensanguentado por que os passageiros ficaram revoltados com a situação, bateram nele e a vítima relatou que ele
HAVIA TENTADO ROUBAR O SEU CELULAR, E HAVIA LHE AMEAÇADO DENTRO DO ÔNIBUS, INCLUSIVE
. Então, o conduzimos para a unidade de saúde e depois o levamos para a Delegacia.
Perguntado sobre o que havia sido roubado
, respondeu que:
foi apresentado um celular
.
Perguntado se a vítima fez o reconhecimento do acusado perante os policiais
, respondeu:
que fez o reconhecimento e que, inclusive, foi na mesma viatura que o denunciado, era uma Amarok e ele foi atrás, na carroceria, e a vítima dentro
.
Perguntado se ele era conhecido da guarnição
, respondeu que:
não, mas ficaram sabendo na Delegacia que ele já possuía passagem
.
Perguntado se foi apreendida alguma arma
, respondeu que:
não, ele não estava com nenhuma arma
.¿.

Na ocasião do seu interrogatório, em juízo, o réu confessou espontaneamente o cometimento do delito,
ex-vi.
mídia de fls. 24, cujo depoimento transcreve-se,
verbis
:
Dada a palavra ao Réu, este ressaltou que:
[...]
e na verdade o que eu vou falar aqui também não vai estar sendo fácil pra mim,
mas eu assumo que eu tentei assaltar mesmo essa senhora e essa é a verdade
.
[...]
Aí foi isso que aconteceu mesmo, eu sentei ao lado da senhora, eu pedi para ela me dar o telefone e aí na verdade ela passou o telefone para mim, depois que eu acho que tinha poucas pessoas mesmo dentro do coletivo né, eu me lembro desse dia e tinha poucas pessoas, e aí na hora que ela se assustou né ela deu alarme, né que no caso era um assalto, e tudo só que na verdade eu estava sem arma também eu só fui só falei mesmo assim com ela, e ela entendeu, eu estava sem nenhuma arma e aí ela se assustou e aí ela foi para o banco de trás e eu fui atrás dela e aí eu peguei e aí eu devolvi para ela o celular, na verdade, eu lembro, eu estava com minha mochila que estava para frente e eu devolvi para ela o celular e ela colocou o celular na bolsa né, e na hora que os policiais me pegaram, na verdade o celular já não estava mais em minha posse né, estava com ela, e aí me pegaram e aí chegou uma viatura e estava essa senhora que estava aqui a policial, e aí na verdade antes disso tinha uma rapaz que estava lá dentro do coletivo que ele me segurou e ele tomou as atitude dele né para defender essa senhora, né, e eles me bateram dentro do coletivo aí me prenderam lá e me levaram lá para a seccional e aí eu estou aqui confessando diante do senhor que na verdade eu cometi esse ato
.
..¿.

(
Grifamos
)

Com efeito, as provas, colhidas em sede inquisitorial e corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à configuração do crime de roubo consumado narrado na exordial, nos termos do Art. 157,
caput
, do CP, senão vejamos:

A vítima, em sede inquisitiva, discorreu acerca da grave ameaça a qual foi submetida,

ex-vi
. fls. 09 do inquérito apenso,
verbis
:
¿QUE: No dia de hoje se encontrava no interior ônibus que faz linha BENFICA/MURINIM, trafegando pela Rodovia BR 316, retomando para sua residência situada em Benfica, sentada na penúltima cadeira, próxima da porta de saída, quando ao passarem um pouco do viaduto do Coqueiro, por volta das 10:00h,
eis que um indivíduo aqui identificado como DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES, sentou-se ao lado da declarante e passou a empurrá-la, ao mesmo tempo em que botou a mão dentro da mochila dando a entender que estava armado, exigindo que a declarante pusesse o seu aparelho de telefone celular de marca LG K10
de número (91) 98114
-
3309; QUE
a declarante ficou apavorada e teve que obedecer, pondo o celular no interior da mochila dele; QUE o aludido, mandou que a declarante levantasse e sentasse na última cadeira, exigindo que ela lhe entregasse todo o dinheiro que tivesse, e ficasse calada se não ele iria lhe "PIPOCAR" (dar um tiro)
, entretanto a declarante disse que não tinha dinheiro,
ao que o indivíduo lhe ameaçou voltar; QUE mesmo nervosa a declarante, segurou a mochila do apresentado, dando alarme de que havia sido roubada por ele e ainda exigia , sob grave ameaça, dinheiro
; QUE diante da situação, vários passageiros, inclusive mulheres passaram a espancar o assaltante; QUE ao chegarem às proximidades do Colégio Anunciação,
o motorista do ônibus avistou uma viatura da Polícia Militar e diante da chegada dos policiais militares, a declarante conseguiu recuperar seu telefone celular que estava no interior da mochila o indivíduo; QUE, após ser detido pelos policiais militares, o aludido ainda ameaçou a declarante, dizendo à ela para desistir da ocorrência, pois ele iria preso, mas iria sair da cadeia e a encontraria, deixando-a apavorada
, por isso pede providências no sentido de ter sua integridade física preservada. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
.¿.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria do cometimento do crime de roubo consumado, previsto no art. 157,
caput,
do CP, uma vez que, mesmo sem se utilizar de arma, agiu mediante grave ameaça contra a vítima, o que foi confirmado, em juízo, pela testemunha compromissada, Lígia da Silva Marques, a qual ressaltou que a vítima lhe informou ter sido ameaçada pelo réu no momento do roubo, inviabilizando, portanto, a súplica de desclassificação do delito para o de furto tentado.

Note-se que, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, a partir do julgamento do
leading case
REsp 1.499.050/RJ, no qual foi firmada a tese que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na Súmula 582 do STJ.

Portanto, ainda que não tenha ocorrido a posse mansa e desvigiada, como
in casu
, necessário reconhecer que a simples inversão da posse já é suficiente para consumação do delito de roubo, já que cometido mediante grave ameaça contra a vítima, pelo que resta inviável a desclassificação para a forma tentada, conforme intentado pelo apelante, o que prejudica o reconhecimento do pleito de aplicação do aumento da fração ao máximo de diminuição da pena aplicada ao recorrente, já que o crime se consumou, nos termos do Art. 14, I, do CP, conforme demonstrado.

Por outro lado, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena que a si foi atribuída, sabe-se que em razão do efeito devolutivo amplo do apelo
in casu
, cabe a apreciação por esta Corte, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A pena corporal base arbitrada ao recorrente pelo juiz sentenciante foi de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, mais
14 (quatorze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na ocasião do cometimento do fato delituoso.

Em que pese o juiz
a quo
tenha se equivocado a quando da avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o
quantum
da pena aplicada pelo juízo sentenciante se faz proporcional já que lhe são desfavoráveis as circunstâncias do crime, pois o delito foi cometido no interior de um transporte coletivo e na presença de vários passageiros, em horário de grande demanda, justificando o aumento da pena base acima do mínimo legal e abaixo do médio, pois também lhe desfavorece a conduta social, uma vez que o crime em apreço foi cometido durante o gozo de liberdade provisória concedida ao acusado em 18/08/2018, que, em menos de um mês, por descumprimento das condições do aludido benefício, voltou a cometer delito semelhante. Demonstrou, portanto, possibilidade de delinquência futura e descumprimento de ordens judiciais. Mantida, então, a pena basilar atribuída pelo juízo
a quo.

Considerando-se que a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos moldes do disposto no Art. 65, inc. III,
d
, do CP, não é legalmente determinada de maneira enrijecida, cabendo, assim, certa margem de discricionariedade ao juízo sentenciante, o
quantum
de redução aplicado na segunda fase da dosimetria pelo magistrado de piso em 1/6 (um sexto) se mostra razoável e proporcional, merecendo ser mantido.

Contudo, verifica-se a ocorrência de equívoco no cálculo das reprimendas, já que o juízo sentenciante, após declarar a atenuação na fração de 1/6 (um sexto), aplicou ao réu a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
ou seja, 09 (nove) dias de reclusão a menos do que o correto, e 04 (quatro) dias-multa a mais
.

Considerando-se ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase, e diante do equívoco citado alhures, como o recurso interposto é exclusivo da defesa, sendo vedada a
reformatio in pejus
, mantém-se a pena corporal concreta e definitiva aplicada ao apelante pelo juízo
a quo
, e de ofício redimensiona-se a pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena corporal, nos termos do Art. 33, §2º,
b
, do CP, qual seja, o semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe nego provimento
, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária aplicada ao apelante para 11 (onze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora